Tribunal: CARF
Processo: 10183.721948/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721948/2010-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.240 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PATRICIA DINIZ DOS SANTOS MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 4a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-27.778 (p. 117), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através auto de
infração de imposto de renda pessoa física 09, resultante de procedimento de
fiscalização do exercício 2009, ano-calendário 2008, por meio do qual se exige o crédito
tributário de R$ 37.095,17, assim discriminado:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721948/2010-35
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.240 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721948/2010-35

Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre da
omissão de rendimentos sujeitos a ajuste na declaração anual, no valor de R$ 71.594,70:
(...) A contribuinte incluiu em sua declaração de ajuste do exercício de 2009, ano-
calendário de 2008, rendimentos isentos intitulados de diárias e ajuda de custo, no
montante de R$ 71.594,70.
Através do Termo de Início de Fiscalização datado de 23.07.2010 e recebido em
30.07.2010, foi intimada a apresentar documentos que comprovassem a natureza
indenizatória dos valores acima mencionados.
No dia 13.08.2010 protocolou resposta na qual afirma que é servidora pública estadual
investida no cargo de Fiscal de Tributos Estaduais que integra o Grupo de Tributação,
Arrecadação e Fiscalização - Grupo TAF, que compõe a estrutura da Secretaria do
Estado de Fazenda de Mato Grosso. Nessa condição, percebe verba indenizatória,
instituída pelo Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual n°
169/2004, que, entre outras medidas, alterou a Lei Complementar n° 79/2000. Solicita
prorrogação de prazo por mais 30 dias para apresentação do comprovantes solicitados
em razão do exíguo prazo assinalado no Termo de Início de Fiscalização.
Vencido o prazo concedido, apresentou mais dois pedidos de prorrogação de 30 dias,
totalizando mais 60 dias de prazo.
Entre o início e o encerramento do procedimento fiscal decorreram mais de 110 dias, no
entanto, nenhum comprovante foi apresentado.
O Governo do Estado de Mato Grosso, através do Ofício 3718/06-Gabin/DRFCuiaba-
MT, de 01.11.2006, foi orientado sobre a correta aplicação da Legislação Tributária
Federal no que se refere à retenção na fonte do Imposto de Renda sobre a verba
indenizatória criada pela Lei 79/2000 e alterada pelas Leis 82/2001, 98/2001, 169/2004,
227/2005 e 234/2005. Referido Ofício esclareceu que, das verbas pagas como
indenizatórias, somente os valores relativos às diárias estariam isentos do Imposto de
Renda, de forma que o Governo do Estado deveria fazer a retenção sobre a parte da
citada verba que não correspondesse à diária. Também foi orientado a divulgar entre os
servidores que receberam tal verba a informação de que estes deveriam manter a guarda
pelo prazo de cinco anos dos comprovantes de despesas de alimentação e pousada
relativas às diárias de viagens a trabalho que foram indenizadas e também dos
comprovantes de deslocamento, tais como bilhetes de passagem.
Posteriormemente, foi expedida a Intimação Fiscal n° 145, dirigida ao Governo do
Estado de MT, para que procedesse a retificação da DIRF, em conformidade com as
orientações emanadas no Ofício acima citado, e para que a fonte informasse em meio
digital os valores pagos ou creditados mensalmente a todos os servidores a título de
Verba Indenizatória. Mais tarde, foi encaminhada a Intimação Fiscal 145-
Complementar reiterando apenas a exigência para apresentação em meio digital dos
valores pagos ou creditados a título de verba indenizatória.
Em resposta o Governo do Estado encaminhou o parecer n°17/2009/GABFISCAL,
emitido pela Procuradoria-Geral do Estado de MT, que sustenta a tese de que a referida
verba indenizatória paga aos servidores do Estado de MT e a qualquer outro agente
público não tem caráter salarial e não se sujeita à incidência do Imposto de Renda. O
Governo do Estado de MT também ingressou com Mandado de Segurança, processo n°
2009.36.00.020009-2, requerendo a concessão de liminar para suspender os efeitos dos
atos administrativos expedidos pela RFB, quais sejam, as intimações retrocitadas.
Requereu, ainda, que fosse reconhecida a natureza indenizatória das verbas pagas em
conformidade com as Leis Complementares Estaduais n° 169/2004 e 234/2005.
A liminar requerida foi deferida em parte para suspender o Termo de Intimação n° 145
apenas na parte que determina a imediata retificação da DIRF, podendo a Receita
Federal do Brasil prosseguir com os demais atos do procedimento de fiscalização. É a
Lei Complementar n° 79/2000 que disciplina a remuneração dos integrantes Grupo TAF
- Tributação, Arrecadação e Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de MT. O
art. 2° dessa Lei assim prescreve:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.240 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721948/2010-35

“Art. 2° Os integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da
Secretaria de Estado de Fazenda, passam a ser remunerados através do subsídio fixado
em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono,
prêmio, verba de representação fixa ou variável, produtividade ou qualquer outra
espécie remuneratória.
Parágrafo único: O subsídio de que trata o caput deste artigo é o somatório de todas as
verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas pelos
integrantes do Grupo TAF.”
A verba indenizatória em questão foi, todavia, instituída pela Lei 169/2004, cujo art. 1°
modificou o o art. 2° da Lei 79/2000:
“Art. 1° O art. 2o da Lei Complementar n° 79, de 13 de dezembro de 2000, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 2° Os integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da
Secretaria de Estado de Fazenda, são remunerados através de subsídio em parcela única.
§ 1° Fica instituída a verba de natureza indenizatória pelo exercício de atividade
essencial ao funcionamento do Estado, com supedâneo nos incisos XVIII e XXII do art.
37, e inciso IV do art. 167, da Constituição Federal.
§ 2° A verba de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo da parcela indicada no
caput, será paga mensalmente aos integrantes do Grupo TAF – Tributação Arrecadação
e Fiscalização, no desempenho de suas atribuições na Secretaria de Estado Fazenda,
limitada ao montante de R$6.000,00 (seis mil reais), para os Fiscais de Tributos
Estaduais, e de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), para os Agentes Tributos
Estaduais.
§ 3° A verba indenizatória será paga aos servidores do Grupo TAF - Tributação,
Arrecadação e Fiscalização, segundo o desempenho da arrecadação estadual, na forma e
nas condições especificadas em decreto do Poder Executivo Estadual.
§ 4° Aos servidores do Grupo TAF não serão devidos os valores referentes a diárias,
ajuda de transporte e passagens para o desempenho das atividades de arrecadação,
fiscalização e tributação, dentro do Estado, por estarem as mesmas inseridas no âmbito
da verba indenizatória de que trata o § 2° deste artigo.
§ 5° Os servidores integrantes do Grupo TAF que não cumprirem as Ordens de Serviços
emitidas pela Administração Tributária não terão direito à verba indenizatória de que
trata esta lei complementar.”
Posteriormente, esse texto foi alterado pelo art. 2° da Lei 234/2005:
“Art. 2° Ficam alterados os §§ 2° e 3° do art. 2° da Lei Complementar n° 79, de 13 de
dezembro de 2000, acrescentando-se, ainda, os §§ 6° a 16 ao mesmo preceito, como
segue:
“Art. 2°...
(...)
§ 2° A verba de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo da parcela indicada no
caput, será paga mensalmente aos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação
e Fiscalização, no desempenho de suas atribuições na Secretaria de Estado de Fazenda,
no montante variável de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais), para
os Fiscais de Tributos Estaduais, e de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) a R$ 4.800,00
(quatro mil e oitocentos reais), para os Agentes de Tributos Estaduais.
§ 3° Observado o disposto nos parágrafos seguintes, a verba indenizatória será paga aos
servidores do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, segundo
desempenho trimestral da arrecadação estadual, respeitados os critérios abaixo:
I - incremento da arrecadação tributária no trimestre, em relação ao valor apurado no
correspondente trimestre do exercício financeiro anterior, corrigido monetariamente
pela variação do índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC;
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.240 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721948/2010-35

II - incremento da arrecadação tributária no trimestre, em relação ao valor previsto na
Lei Orçamentária Anual do Estado de Mato Grosso. (...)
§ 6° Para fins do disposto no § 3° deste artigo, considerar-se-ão para cálculo do
incremento da arrecadação tributária os valores dos impostos, do FETHAB, das taxas,
das multas, dos juros e da correção monetária, sob responsabilidade da Secretaria de
Estado da Fazenda, e a transferência de recursos previstos no art. 91 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República Federativa do
Brasil, acrescentado pela Emenda Constitucional n° 42, de 19 de dezembro de 2003.
§ 7° As rubricas excluídas pela União das transferências de recursos ao Estado não
serão consideradas no cálculo do incremento da arrecadação tributária.;
§ 8° O incremento a que se refere o § 3° deste artigo corresponde à diferença entre os
valores efetivamente arrecadados e os parâmetros nele estabelecidos, aplicando-se o
subsequente no que exceder ao antecedente.
§ 9° Os valores do incremento calculados em consonância com o disposto no § 3° deste
artigo serão transferidos, a cada trimestre, ao FUNGEFAZ - Fundo de Gestão
Fazendária, nos percentuais a seguir determinados:
I - 10% (dez por cento) dos valores apurados na forma do inciso I do § 3°;
II - 15% (quinze por cento) dos valores apurados na forma do inciso II do § 3°.
§ 10 A transferência de que trata o parágrafo anterior somente será efetivada após a
compensação do resultado negativo acumulado, no mesmo ano civil, com o incremento
obtido no trimestre de apuração.
§ 11 Os pisos fixados no § 2° deste artigo serão pagos aos integrantes do Grupo TAF,
conforme a categoria a que pertencer, independentemente da ocorrência dos eventos
previstos no § 3°.
§ 12 O montante despendido para pagamento dos valores previstos no parágrafo;
anterior será descontado do valor a ser repassado ao FUNGEFAZ, nos termos do § 9°
no trimestre em que ocorrer incremento da receita, na forma estatuída no § 3° deste
artigo.
§ 13 Após a dedução dos valores devidos no trimestre de aferição, a título da verba
referida no § 1°, o excesso remanescente, apurado em conformidade com o disposto no
§ 9°, será, respeitada a ordem:
I - utilizado para complementação do valor da verba de que trata o § 1°, devida em
relação aos trimestres anteriores;
II - transferido para utilização no pagamento do montante da verba no trimestre
subsequente.
§ 14 O disposto no inciso II do parágrafo anterior não se aplica em relação aos saldos
existentes em 31 de dezembro de cada ano, assegurado o pagamento da verba de que
trata o § 1° relativa ao exercício financeiro que se encerra.
§ 15 Também não serão transferidos para dedução no ano seguinte os valores pagos na
forma prevista no § 11, não compensados até 31 de dezembro de cada ano.
§ 16 A forma de aferição do desempenho individual do servidor, será regulamentada em
Decreto do Poder Executivo Estadual.”
Foi editado, então, pelo Governo do Estado de Mato Grosso o Decreto n° 7.008/2006,
regulamentando a forma de aferição, atribuição e pagamento aos integrantes do Grupo
TAF da verba indenizatória, instituída pelo § 1° do artigo 2° da Lei Complementar n°
79/2000, alterada pelas Leis Complementares n° 169/2004 e n° 234/2005. Os art. 5° e
6° desse decreto estabelecem os critérios a serem utilizados na determinação dos valores
devidos a cada servidor:
“Art. 5° No último dia útil do segundo decêndio dos meses de janeiro, abril, julho, e
outubro de cada ano, observado o disposto no §1°, as unidades da Secretaria de Estado
de Fazenda encaminharão à CGP relatório:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.240 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721948/2010-35

I - indicativo da respectiva nota de desempenho individual, arrolando os servidores
integrantes do Grupo TAF que tenham desempenhando suas atribuições sob sua
supervisão e que fazem jus à verba indenizatória no trimestre anterior;
II - arrolando os servidores do Grupo TAF cuja verba indenizatória deverá ser reduzido
por descumprimento total ou parcial de atividade que lhe foi atribuída individualmente
ou por falta ou insuficiência de contribuição dada para o alcance do progresso e das
metas estabelecidas; (Nova redação dada pelo Dec. n° 1.958/09; Efeitos a partir de
27/08/08).
III - consolidando as alterações comunicadas ao órgão de pessoal no trimestre quanto as
escalas de ferias e de licenças dos servidores do Grupo TAF que estejam
desempenhando suas atribuições sob sua supervisão;
IV - consolidando as faltas comunicadas ao órgão de pessoal no trimestre relativa às
equipes e unidades fazendárias cuja assiduidade do servidor seja controlada por
mecanismo que não possua integração com o sistema eletrônico de gerenciamento de
pessoal da CGP.
§1° A redução de verba indenizatória por falta de execução ou insuficiência de
contribuição dada pelo integrante do grupo TAF para o alcance das metas e medidas
desdobradas do Plano Plurianual de Investimentos - PPA, das prioridades estratégicas,
do gerenciamento da rotina, padrões e normas ou da superação de fatores críticos será
apurada: (Nova redação dada ao §1o pelo Dec. n° 1.958/09; Efeitos a partir de
27/08/08).
I - pela unidade onde efetivamente tenha desempenhado suas atribuições, quando
pertinente ao inciso II do caput para redução individual nos termos do inciso II do §4°
do artigo 6°;
II - pela respectiva secretaria adjunta para redução por equipe ou redução por unidade,
conforme os termos, pesos, ajustes e critérios fixados na Resolução a que se refere o §6°
deste artigo e inciso IV do §4° do artigo 6°;
III - de forma não cumulativa e limitada em função da maior redução entre as indicadas
na forma dos incisos anteriores, hipótese em que a menor redução será desprezada.
§2° Fica dispensada a inclusão no relatório de que tratam os incisos do caput de servidor
que não fará jus à verba indenizatória:
I - em razão de ausências não justificadas no local de trabalho, bem como por fruição de
férias, licença prêmio, licença para tratamento de saúde, afastamento por processo
disciplinar instaurado em face de denúncia crime ou representação originada do
Ministério Público e demais licenças e afastamentos;
II - cuja avaliação de corte será efetuada pela CGP, mediante o respectivo relatório de
assiduidade, encaminhado mensalmente àquela unidade fazendária, ou pelos controles
mantidos naquela Coordenadoria;
III - em razão de ter obtido nota inferior a cinco na avaliação de desempenho de que
trata o §5°.
IV - em razão de integrar a equipe ou unidade cuja redução seja efetuada com base na
Resolução a que se refere o §6° deste artigo e inciso IV do §4° do artigo 6°.
(Acrescentado o inciso IV pelo Dec. n° 1.958/09; Efeitos a partir de 27/08/08). (...)
§5° A avaliação de desempenho de que trata o inciso I do caput será realizada
trimestralmente:
(...)
Art. 6° Na atribuição de atividades relativas à execução a que se refere este decreto,
para cumprimento individual ou por equipe ou por unidade fazendária, fica autorizada a
atribuição de pesos e critérios. (Alterado o caput do art. 6°, o §1°, §2° e §3° pelo Dec.
n° 1.958/09; Efeitos a partir de 27/08/08).
(...)
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.240 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721948/2010-35

§ 1° Para fins do inciso II do §4° deste artigo a unidade fazendária deverá identificar o
descumprimento de normas internas, comunicações, projetos, planos, requisições,
diretrizes e instruções emanadas de autoridade hierárquica superior.
§ 4° A redução de quantidade de unidades indenizatórias será proporcional:
I - à nota final obtida pelo servidor mediante a aplicação percentual abaixo indicada:
(...)
II – ao descumprimento total ou parcial de atividade que lhe foi atribuída
individualmente ou a equipe ou a unidade fazendária, bem como proporcional a
deficiência ou insuficiência de atividade que tenha afetado negativamente o alcance do
progresso e das metas fixadas, mediante a aplicação percentual indicada no inciso IV,
feita diretamente pela unidade onde o servidor efetivamente tenha desempenhado
atribuições sob sua supervisão; (Alterado inciso II do §4° pelo Dec. n° 1.958/09; Efeitos
a partir de 27/08/08).
III - à falta de assiduidade, afastamentos e ausências não justificadas.
(...)”
(...)
A leitura dos dispositivos acima mencionados demonstra que os critérios para
pagamento da verba indenizatória aos integrantes do grupo TAF não estão relacionados
com o seu deslocamento fora da sede e com o consequente pagamento de diárias.
Sequer fixa regras para comprovação do deslocamento e da realização do trabalho fora
da sede. Como se pode constatar, o pagamento da verba está condicionado ao alcance de
metas e à contribuição individual de cada servidor no desempenho trimestral da
arrecadação estadual, contribuição esta medida através de avaliação de desempenho que
considera, entre outros fatores, o comportamento, a eficiência, a iniciativa e a
responsabilidade no servidor no desenvolvimento das atividades a ele atribuídas.
A verba paga os servidores do Grupo TAF nada mais é que uma gratificação mensal (e
não de caráter eventual) paga em função do seu desempenho funcional e deve ser
entendida como rendimento do trabalho sujeito à incidência do Imposto de Renda.
Nesse sentido, cumpre citar o art. 43, § 1° CTN (lei 5.172/1966):
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda em proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1° A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.”
(...)
O sujeito passivo classificou indevidamente como isentos na Declaração de Ajuste os
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho assalariado, conforme
relatado na descrição dos fatos (...) R$ 71.594,70.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 06/12/2010,
conforme consta da f. 25.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação, em 17/12/2010, através da qual a interessada, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujos pontos relevantes para a
solução do litígio são
Preliminarmente:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.240 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721948/2010-35

i) Nulidade do auto de infração em discussão, haja vista que a União não é agente
competente para exigência de imposto retido na fonte;
ii) Nulidade por ilegitimidade passiva da impugnante, visto que elaborou sua declaração
de ajuste conforme comprovante de rendimentos elaborado pelo Estado de Mato
Grosso, e a União não pode recusar fé a documentos públicos;
No mérito:
iii) O rendimento percebido tem caráter indenizatório, fora do campo de incidência do
tributo, substituindo as passagens e diárias que deixaram de ser recebidas pelo servidor,
com citação de lições doutrinárias e jurisprudência;
Por fim, requer:
1) Que seja julgado improcedente “in totum” o auto de infração, por não incidir Imposto
de Renda nas Verbas Indenizatórias e por incompetência da União em cobrar Imposto
de Renda Retido na Fonte, pois é o Estado que exerce, no caso, a função arrecadatória,
além de ser o destinatário do tributo;
2) E, não sendo este o entendimento, requer que seja excluída do pólo passivo da
relação tributária e que se inclua e proceda a citação do Estado de Mato Grosso como
sujeito passivo, imputando-lhe toda responsabilidade relativamente a questão ora
tratada;
3) E, não se acatando o pedido anterior, que se inclua o Estado de Mato Grosso como
contribuinte solidário da relação tributária em discussão procedendo-lhe devida citação
do auto de infração.
4) E, não sendo atendidos os pedidos anteriores, que sejam excluídos do crédito
tributário, os juros de mora e a multa de 75%, por ser de inteira justiça.
A DRJ, como visto, julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, nos termos do susodito Acórdão no 04-27.778 (p. 117), conforme ementa abaixo
reproduzida:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo fizer declaração inexata,
considerando-se como tal a que contiver ou omitir, inclusive em relação a incentivos
fiscais, qualquer elemento que implique redução do imposto a pagar ou restituição
indevida; não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte; ou omitir receitas ou rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 136, reiterando os termos da impugnação, nos seguintes pontos, em síntese:
* a União não é agente competente para exigência de imposto retido na fonte, cujo
produto pertence aos Estados-Membros;
* ilegitimidade passiva – boa-fé da Contribuinte – apresentação da declaração de
rendimentos em sintonia com todos os informes anuais recebidos da Fonte Pagadora; e
* natureza indenizatória das verbas recebidas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.240 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721948/2010-35

Voto
Conforme sinalizado no relatório supra, trata-se o presente processo de auto de
infração com vistas a exigir débito do IRPF, referente ao ano-calendário 2008, em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: omissão de
rendimentos sujeitos a ajuste na declaração anual, declarados como rendimentos isentos
intitulados de diárias e ajuda de custo.
Destaca a Autoridade Administrativa Fiscal que, intimada a apresentar
documentos que comprovassem a natureza indenizatória dos rendimentos em questão, a
Contribuinte informou que é servidora pública estadual investida no cargo de Fiscal de Tributos
Estaduais que integra o Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização - Grupo TAF, que
compõe a estrutura da Secretaria do Estado de Fazenda de Mato Grosso. Nessa condição,
percebe verba indenizatória, instituída pelo Estado de Mato Grosso com a edição da Lei
Complementar Estadual n° 169/2004, que, entre outras medidas, alterou a Lei Complementar n°
79/2000.
Acerca dos esclarecimentos e documentos apresentados pela Contribuinte, a
Fiscalização concluiu que:
A leitura dos dispositivos acima mencionados demonstra que os critérios para
pagamento da verba indenizatória aos integrantes do grupo TAF não estão relacionados
com o seu deslocamento fora da sede e com o consequente pagamento de diárias.
Sequer fixa regras para comprovação do deslocamento e da realização do trabalho fora
da sede. Como se pode constatar, o pagamento da verba está condicionado ao alcance de
metas e à contribuição individual de cada servidor no desempenho trimestral da
arrecadação estadual, contribuição esta medida através de avaliação de desempenho que
considera, entre outros fatores, o comportamento, a eficiência, a iniciativa e a
responsabilidade no servidor no desenvolvimento das atividades a ele atribuídas.
A verba paga os servidores do Grupo TAF nada mais é que uma gratificação mensal (e
não de caráter eventual) paga em função do seu desempenho funcional e deve ser
entendida como rendimento do trabalho sujeito à incidência do Imposto de Renda.
A Recorrente, como visto, reiterando os termos da impugnação apresentada,
defende, em síntese, que:
* a União não é agente competente para exigência de imposto retido na fonte, cujo
produto pertence aos Estados-Membros;
* ilegitimidade passiva – boa-fé da Contribuinte – apresentação da declaração de
rendimentos em sintonia com todos os informes anuais recebidos da Fonte Pagadora; e
* natureza indenizatória das verbas recebidas.
Pois bem!
Na descrição dos fatos, a autoridade administrativa fiscal informa que foi
expedida intimação fiscal para o Governo do Estado do Mato Grosso para que procedesse a
retificação da DIRF e que, em resposta, o referido Governo informou, dentre outras coisa, que
tinha impetrado Mandado de Segurança, requerendo que fosse reconhecida a natureza
indenizatória das verbas pagas em conformidade com as Leis Complementares Estaduais n°
169/2004 e 234/2005, in verbis:
O Governo do Estado de Mato Grosso, através do Ofício 3718/06-Gabin/DRFCuiaba-
MT, de 01.11.2006, foi orientado sobre a correta aplicação da Legislação
Tributária Federal no que se refere à retenção na fonte do Imposto de Renda sobre
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.240 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721948/2010-35

a verba indenizatória criada pela Lei 79/2000 e alterada pelas Leis 82/2001, 98/2001,
169/2004, 227/2005 e 234/2005. Referido Ofício esclareceu que, das verbas pagas como
indenizatórias, somente os valores relativos às diárias estariam isentos do Imposto de
Renda, de forma que o Governo do Estado deveria fazer a retenção sobre a parte da
citada verba que não correspondesse à diária. Também foi orientado a divulgar entre os
servidores que receberam tal verba a informação de que estes deveriam manter a guarda
pelo prazo de cinco anos dos comprovantes de despesas de alimentação e pousada
relativas às diárias de viagens a trabalho que foram indenizadas e também dos
comprovantes de deslocamento, tais como bilhetes de passagem.
Posteriormemente, foi expedida a Intimação Fiscal n° 145, dirigida ao Governo do
Estado de MT, para que procedesse a retificação da DIRF, em conformidade com
as orientações emanadas no Ofício acima citado, e para que a fonte informasse em
meio digital os valores pagos ou creditados mensalmente a todos os servidores a título
de Verba Indenizatória. Mais tarde, foi encaminhada a Intimação Fiscal 145-
Complementar reiterando apenas a exigência para apresentação em meio digital dos
valores pagos ou creditados a título de verba indenizatória.
Em resposta o Governo do Estado encaminhou o parecer n°17/2009/GABFISCAL,
emitido pela Procuradoria-Geral do Estado de MT, que sustenta a tese de que a
referida verba indenizatória paga aos servidores do Estado de MT e a qualquer
outro agente público não tem caráter salarial e não se sujeita à incidência do
Imposto de Renda. O Governo do Estado de MT também ingressou com Mandado
de Segurança, processo n° 2009.36.00.020009-2, requerendo a concessão de liminar
para suspender os efeitos dos atos administrativos expedidos pela RFB, quais
sejam, as intimações retrocitadas. Requereu, ainda, que fosse reconhecida a
natureza indenizatória das verbas pagas em conformidade com as Leis
Complementares Estaduais n° 169/2004 e 234/2005.
A liminar requerida foi deferida em parte para suspender o Termo de Intimação n°
145 apenas na parte que determina a imediata retificação da DIRF, podendo a Receita
Federal do Brasil prosseguir com os demais atos do procedimento de fiscalização
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
A autoridade lançadora apontou que
O Governo do Estado de MT também ingressou com Mandado de Segurança,
processo n° 2009.36.00.020009-2, requerendo a concessão de liminar para
suspender os efeitos dos atos administrativos expedidos pela RFB, quais sejam, as
intimações retrocitadas. Requereu, ainda, que fosse reconhecida a natureza
indenizatória das verbas pagas em conformidade com as Leis Complementares
Estaduais n° 169/2004 e 234/2005.
A liminar requerida foi deferida em parte para suspender o Termo de Intimação n°
145 apenas na parte que determina a imediata retificação da DIRF, podendo a
Receita Federal do Brasil prosseguir com os demais atos do procedimento de
fiscalização.
Consulta processual revela que houve sentença na referida ação, confirmando a
liminar, de molde que, também sob esse ponto de vista, inexiste obstáculo para o
presente lançamento.
Ocorre que, ao realizar a consulta processual do susodito Mandado de Segurança,
processo n° 2009.36.00.020009-2, não foi possível obter a íntegra da inicial da ação
mandamental em questão, bem como da respectiva sentença.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.240 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.721948/2010-35

Registre-se pela sua importância que, de acordo com a movimentação processual
disponível no sítio eletrônico da justiça federal da 1a Região, ao que tudo indica, salvo melhor
entendimento, o pedido liminar foi inicialmente indeferido, sendo o processo extinto
parcialmente quanto ao pedido de reconhecimento de não incidência. É o que se infere, pois, da
referida movimentação, conforme imagem abaixo:

Ocorre que, conforme exposto linhas acima, não consta nos presentes autos cópia
de qualquer documento referente ao referido Mandado de Segurança no 2009.36.00.020009-2.
Neste espeque, em homenagem ao princípio da verdade material, paradigma do
processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para que a Unidade de Origem adote as seguintes
providências e/ou preste os seguintes esclarecimentos:
(i) anexar aos presentes autos cópia do Mandado de Segurança no
2009.36.00.020009-2, notoriamente: (i) da petição inicial, (ii) de eventuais decisões de
(in)deferimento da medida liminar, (iii) da sentença e, se for o caso, (iv) de eventuais decisões /
acórdãos proferidos pelo TRF1, pelo STJ e/ou pelo STF;
(ii) elaborar Informação Fiscal conclusiva detalhando, dentre outras informações,
o objeto / os pedidos da ação mandamental e, se for o caso, a segurança concedida ao fim e ao
cabo daquela ação;
(iii) intimar a Contribuinte acerca do resultado da diligência fiscal, para,
querendo, apresentar manifestação no prazo de 30 dias.
Na sequência, devolver os autos para este E. Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 212
DF CARF MF
Original